Tribunal: TJDFT
Processo: 0720715-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo espólio de Lauro de Almeida Scafutto, representado por Lenanda Solkiva Pinto Scafutto, em face da decisão que, integrada pelo provimento que rejeitara os embargos de declaração, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Lauro de Almeida Scafutto e Edna Maria Alves de Sousa, fixara que o regime de bens aplicável à convivência havida entre os falecidos, no período compreendido entre novembro/1989 a dezembro/2002, é o da comunhão parcial, presumindo-se serem comuns todos os bens onerosamente adquiridos na constância da união. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o decidido pelo juízo de família nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, fora reconhecida a existência da união estável entre Lauro de Almeida Scafutto e Edna Maria Alves de Sousa no período de novembro de 1989 até dezembro de 2002, e, outrossim, a inexistência de impedimento ao reconhecimento de união estável em período anterior à vigência da Lei 9.278/96, considerando que havia previsão constitucional desde 1988 que a reconhecia como entidade familiar, de modo que o regime de bens aplicável na hipótese é o da comunhão parcial de bens, com a presunção de serem comuns os bens onerosamente adquiridos na constância da união. Salientara o julgado, ainda, que eventual alegação de exclusividade por sub-rogação de bem particular não prescinde de dilação probatória para a sua comprovação perante o juízo de família competente, conforme previsto no artigo 27, inciso I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios. A seu turno, objetiva o agravante a suspensão do provimento arrostado, e, alfim, sua definitiva reforma de forma a ser reconhecido que o regime da comunhão parcial de bens na união estável havida entre Lauro de Almeida Scafutto e Edna Maria Alves de Sousa alcançara apenas o período posterior à vigência da Lei no 9.278/96, assentando-se, por conseguinte, que os bens adquiridos antes da vigência da norma individualizada pertencem exclusivamente ao extinto Lauro de Almeida, debitando-se à companheira o ônus de evidenciar que contribuíra na aquisição desses bens. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que, diante do falecimento de Lauro de Almeida Scafutto, sua então companheira Edna Maria Alves de Sousa ajuizara ação de inventário dos bens deixados pelo extinto. Mencionara que a ação de inventário fora suspensa diante do ajuizamento pela Sra. Edna Maria Alves de Sousa de ação de reconhecimento e dissolução de união estável pos mortem - processo no 2012.01.1.163039-8 - perante o juízo de família. Observara que a ação individualizada fora resolvida, restando reconhecida a união estável havida entre o extinto e a Sra. Edna Maria Alves de Sousa no período compreendido entre novembro/1989 a dezembro/2002. Noticiara que, em consonância com o decidido pelo juízo familiar, fora reservada ao juízo da ação de inventário competência para resolver o regime de bens e a partilha do patrimônio do de cujus. Informara que, em sede de Recurso Especial manejado na ação de reconhecimento e dissolução de união estável pos mortem, o Superior Tribunal de Justiça assentara que a análise dos efeitos patrimoniais da união estável deveria ser promovida pelo juízo do inventário. Apontara que, nesse contexto, na condição de representante do espólio de Lauro de Almeida, postulara a inventariante ao juízo da ação de inventário que esclarecesse o regime de bens relativo à convivência entre o falecido e sua então companheira, que viera a falecer durante o curso processual, e do alcance e os efeitos do regime de bens em face da Lei 9.278/96, considerando-se o princípio da irretroatividade da lei civil. Pontuara que, apreciando essa manifestação, adviera a decisão arrostada, que fixara que o regime de bens aplicável à convivência havida entre Lauro de Almeida Scafutto e Edna Maria Alves de Sousa, no período compreendido entre novembro/1989 a dezembro/2002, é o da comunhão parcial, presumindo-se serem comuns todos os bens onerosamente adquiridos na constância da união. Defendera que o provimento guerreado merece, contudo, reparos. Salientara que, de conformidade com o previsto no artigo 5o da Lei no 9.278/1996, os bens adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito. Destacara que aludida norma legal somente tivera vigência a partir de 10.05.1996, ficando patente que somente os bens adquiridos após a data individualizada sujeitam-se ao regime da comunhão parcial de bens. Consignara que, em observância ao princípio da irretroatividade da lei, os bens adquiridos pelo extinto antes de 10.05.1996 são exclusivos do de cujus, não possuindo a companheira direito à meação dos bens. Assinalara que a Lei no 9.278/96 não pode retroagir para atingir situações pretéritas já consolidadas no tempo e os bens adquiridos pelo extinto antes da vigência da lei nomeada são exclusivos, não ostentando a companheira qualquer direito, salvo se evidenciar que contribuíra onerosamente para sua aquisição. Assinalara que, no início da convivência, o extinto possuía 53 (cinquenta e três) anos de idade e já havia constituído todo seu patrimônio, porquanto já usufruía de 2 (duas) aposentadorias, uma como médico da Secretaria de Saúde e, a outra, como professor da Secretaria de Educação, enquanto a Sra. Edna Maria Alves de Sousa possuía apenas 20 (vinte) anos de idade e nenhum patrimônio. Asseverara que, em menos de 4 (quatro) meses após o início da convivência, o extinto adquirira 1 (um) imóvel e durante o início da união estável em novembro/1989 até o advento da Lei no 9.278/96 em maio/1996 adquirira mais 3 (três) imóveis, ficando patente que a companheira em nada contribuíra para aquisição desses bens. Registrara que, nesse contexto, a Sra. Edna Maria Alves de Sousa tem direito à meação apenas sobre o patrimônio adquirido pelo extinto após a vigência da Lei no 9.278/96. Acrescera que, “dessa forma, há que ser observado o princípio da irretroatividade da Lei n.o 9.278/96, não se podendo aplicar ao caso o regime da comunhão parcial de bens durante a união estável existente entre o falecido e a então companheira, no período anterior à vigência da Lei n.o 9.278/96, de 13/05/1996, devendo a companheira ser excluída da partilha dos bens adquiridos pelo falecido durante aquele período, salvo se comprovar a participação onerosa para aquisição dos respectivos bens[1].” Acentuara que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo espólio de Lauro de Almeida Scafutto, representado por Lenanda Solkiva Pinto Scafutto, em face da decisão que, integrada pelo provimento que rejeitara os embargos de declaração, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Lauro de Almeida Scafutto e Edna Maria Alves de Sousa, fixara que o regime de bens aplicável à convivência havida entre os falecidos, no período compreendido entre novembro/1989 a dezembro/2002, é o da comunhão parcial, presumindo-se serem comuns todos os bens onerosamente adquiridos na constância da união. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o decidido pelo juízo de família nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, fora reconhecida a existência da união estável entre Lauro de Almeida Scafutto e Edna Maria Alves de Sousa no período de novembro de 1989 até dezembro de 2002, e, outrossim, a inexistência de impedimento ao reconhecimento de união estável em período anterior à vigência da Lei 9.278/96, considerando que havia previsão constitucional desde 1988 que a reconhecia como entidade familiar, de modo que o regime de bens aplicável na hipótese é o da comunhão parcial de bens, com a presunção de serem comuns os bens onerosamente adquiridos na constância da união. Salientara o julgado, ainda, que eventual alegação de exclusividade por sub-rogação de bem particular não prescinde de dilação probatória para a sua comprovação perante o juízo de família competente, conforme previsto no artigo 27, inciso I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios. A seu turno, objetiva o agravante a suspensão do provimento arrostado, e, alfim, sua definitiva reforma de forma a ser reconhecido que o regime da comunhão parcial de bens na união estável havida entre Lauro de Almeida Scafutto e Edna Maria Alves de Sousa alcançara apenas o período posterior à vigência da Lei no 9.278/96, assentando-se, por conseguinte, que os bens adquiridos antes da vigência da norma individualizada pertencem exclusivamente ao extinto Lauro de Almeida, debitando-se à companheira o ônus de evidenciar que contribuíra na aquisição desses bens. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que reconhecera que o regime de bens a ser aplicado durante todo o período em que vigera a união estável havida entre Lauro de Almeida Scafutto e Edna Maria Alves de Sousa, que perdurara de novembro de 1989 até dezembro de 2002, é o da comunhão parcial, de modo que a companheira é meeira de todo o patrimônio amealhado pelo extinto no período individualizado. Sustentara o agravante, em suma, que os bens adquiridos pelo extinto antes da vigência da Lei no 9.278/1996 pertencem exclusivamente ao extinto Lauro de Almeida, integrando seu patrimônio exclusivo, não possuindo a companheira a meação sobre esses bens, salvo se evidenciar que contribuíra para a aquisição. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que sobeja inexorável a existência de união estável entre Lauro de Almeida Scafutto e Edna Maria Alves de Sousa no período de novembro de 1989 até dezembro de 2002. Com efeito, aludido vínculo fora reconhecido por sentença nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável no 2012.01.1.163039-8. Outrossim, em consonância com o resolvido na ação individualizada, fora reservada ao juízo da ação de inventário competência para decidir sobre o regime de bens a ser aplicado na aludida união estável, como se infere do dispositivo abaixo reproduzido[2]: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para reconhecer a união estável entre EDNA MARIA ALVES DE SOUAS e LAURO DE ALMEIDA SCAFUTTO, no período compreendido entre novembro de 1989 a 14 de dezembro de 2002, devendo as questões de fato e de direito atinentes à herança e partilha dos bens serem resolvidas pelo juízo de órfãos e sucessões.” Assinala-se que aludida resolução fora preservada incólume, porquanto fora desprovido os apelos aviados pelos litigantes, como se infere da ementa abaixo reproduzida[3]: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM ANTES DA LEI 9278/96. PRESCRIÇÃO. ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DO JUIZO DE FAMÍLIA. QUESTÕES PATRIMONIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS SUCESSÕES. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A ação versa sobre o reconhecimento de união estável "post mortem" com pedido de exclusão de bem da partilha. De forma que, não há nos autos, nenhum pedido de anulação da partilha, e isso afasta a ocorrência de decadência do direito dos autores. 2. Não se anula ato do processo, qualquer que seja ele, sem que haja demonstração do prejuízo causado à parte que busca a nulidade. Portanto, o rol de testemunhas, ainda que apresentado fora do prazo, mas sem a demonstração do prejuízo, não causa nulidade. 3. A união estável pode ter seu início antes da vigência da Lei 9.278/96, porque já havia previsão constitucional reconhecendo-a como entidade familiar. 4. O Juízo de Família ostenta competência para julgar as questões atinentes ao reconhecimento da união estável post mortem, mas os pedidos que dizem respeito à questão patrimonial hão de ser feitos no Juízo das Sucessões, por seguir um rito próprio. 5. Sendo mantida a sentença, não que se falar em aplicação da regra prevista no artigo 515, § 3o CPC. 6. Em razão do princípio da causalidade aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus da sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e honorários de advogado. Em sendo recíproca a perda, deve o juiz estabelecer a devida proporcionalidade. 7. Preliminares rejeitadas. No mérito, Recursos desprovidos.” (Acórdão no 885176, 20120111630398APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 10/8/2015. Pág.: 240) Então, em consonância com o decidido na ação de reconhecimento e dissolução de união estável no 2012.01.1.163039-8, ao juízo da ação de inventário foca conferida competência para decidir a respeito do regime de bens aplicável à união estável havida entre Lauro de Almeida Scafutto e Edna Maria Alves de Sousa. Nesse contexto, resolvendo sobre aludida questão, o juízo da ação de inventário fixara que o regime de bens aplicável à convivência havida, no período compreendido entre novembro/1989 a dezembro/2002, é o da comunhão parcial, presumindo-se serem comuns todos os bens onerosamente adquiridos na constância da união. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o decidido pelo juízo de família nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, fora reconhecida a existência da união estável entre Lauro de Almeida Scafutto e Edna Maria Alves de Sousa no período de novembro de 1989 até dezembro de 2002 e, outrossim, a inexistência de impedimento ao reconhecimento de união estável em período anterior à vigência da Lei 9.278/96, considerando que havia previsão constitucional desde 1988 que a reconhecia como entidade familiar. A partir dessa premissa, fixara que o regime de bens aplicável na hipótese é o da comunhão parcial de bens, com a presunção de serem comuns os bens onerosamente adquiridos na constância da união. Salientara o julgado, ainda, que eventual alegação de exclusividade por sub-rogação de bem particular não prescinde de dilação probatória para a sua comprovação perante o juízo de família competente, conforme previsto no artigo 27, inciso I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios. É o que se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “(...) A controvérsia pendente de solução neste inventário diz respeito ao regime de bens aplicável ao relacionamento havido entre o falecido e a companheira, no período de novembro de 1989 até dezembro de2002, judicialmente reconhecido. De início, impõe-se distinguir a partilha de bens decorrente da união estável, referente ao regime de bens que vigorou no curso do relacionamento, e a partilha de bens proveniente do evento morte, afeta ao direito sucessório. São questões que não se confundem e dizem respeito a juízos de competências distintas, em que pese a confusão que frequentemente se instaura quanto ao tema. Em se tratando de união estável e da partilha dos bens adquiridos no curso do relacionamento, o fato de um dos conviventes ter falecido em nada interfere no direito aplicável à espécie que, no caso, é o direito de família e, mais especificamente, as normas referentes ao regime de bens. Esta partilha é, sem dúvida, da competência do juízo de família, que deverá discriminar o patrimônio que foi adquirido na constância da união estável, quando ainda vivos os conviventes, e apontar o direito à meação de cada um – ou não. Definida esta questão, será trazido para o inventário o patrimônio e, separada a meação, a parcela devida ao convivente falecido será partilhada entre seus sucessores, segundo as regras do direito sucessório. Não é possível, nos autos do inventário, promover-se incidentalmente a partilha litigiosa do patrimônio constituído na constância da união estável. É inviável estabelecer-se o contraditório e a ampla defesa, bem como produzir-se prova e, concomitantemente, processar as questões referentes ao inventário, cujo rito é completamente diverso do comum. E se houver alegação de bem particular, adquirido em sub-rogação? Ouse houver discussão acerca de direito à meação sobre as benfeitorias e acessões construídas em imóvel particular de um dos conviventes? Tais questões, e tantas outras que podem haver, exigem ampla dilação probatória. Não se trata simplesmente, como parece entender alguns, de reconhecer que basta o bem ter sido documentalmente adquirido no período em que a união estável foi reconhecida para se concluir que foi adquirido pelo casal na constância da união estável e assim, automaticamente, haver direito à meação. Se assim fosse, por certo que este juízo sucessório seria capaz de separar o patrimônio e realizar a partilha, só que não é isso que acontece na presente hipótese, já que os herdeiros do falecido defendem a tese de exclusividade dos bens em favor dele, inclusive em relação a benfeitorias e acessões realizadas em um dos imóveis inventariado. Anote-se, ainda, que também não seria possível determinar que a controvérsia fosse apresentada em autos autônomos (a exemplo da remoção de inventariante, habilitação de crédito, sonegados, petição de herança etc.), em possível ação de partilha de bens, já que esta é, indubitavelmente, da competência do juízo de família, nos exatos termos do disposto no artigo 27, inciso I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios. O direito aplicável à espécie, repita-se, diz respeito ao regime de bens, e não ao sucessório. A despeito dos argumentos acima, foi imputada a este juízo sucessório a competência para dirimir a controvérsia acerca do regime de bens aplicável ao relacionamento havido entre o falecido e a companheira. Resolvida a questão atinente ao regime de bens, depois então serão analisados os seus reflexos no direito sucessório e, consequentemente, no inventário. O juízo de família reconheceu a união estável havida entre o falecido e Edna Maria Alves de Sousa no período de novembro de 1989 até dezembro de 2002. A sentença foi confirmada pelo e. TJDFT que, inclusive, ressaltou que inexistia impedimento ao reconhecimento de união estável em período anterior à vigência da Lei 9.278/96, considerando que havia previsão constitucional desde 1988 que a reconhecia como entidade familiar. Na verdade, se aquele juízo de família tivesse distinguido o período de convivência entre sociedade de fato(de 1989 até 1996) e de união estável (de 1996 até 2002), seria possível, nesta sede de inventário, acolher a tese da inventariante. Ocorre, no entanto, que isso não se deu, e a sentença transitou em julgado com o reconhecimento da união estável durante todo o período de convivência, cujo regime de bens aplicável é o da comunhão parcial de bens, com a presunção de serem comuns os bens onerosamente adquiridos na constância da união. Eventual alegação de exclusividade por sub-rogação de bem particular, a depender de produção de prova para a sua comprovação, deverá ser levada às vias ordinárias, no juízo de família competente, nos termos acima assentados. Face ao exposto, deverá a inventariante cumprir as determinações precedentes.” Consignadas essas premissas, deve ser registrado, a título meramente ilustrativo, que o extinto Lauro de Almeida Scafutto, à época do início da união estável, em novembro/1989, com a Sra. Edna Maria Alves de Sousa, possuía 53 (cinquenta e três) anos de idade, pois, em consonância com a certidão de óbito coligida aos autos da ação de inventário, nascera no ano de 1936[4]. Assinalado esse fato, deve ser ressaltado, como fizera o eminente juízo a quo, que são diferentes os princípios legais aplicáveis à sucessão e à partilha de bens decorrente do término da união estável. Com efeito, de acordo com o previsto no artigo 1.787 do Código Civil[5], a sucessão é regulamentada pela lei vigente na data do óbito do autor da herança. De outro lado, o regime patrimonial de bens que irá disciplinar a partilha de bens do casal, seja em decorrência do término, em vida, do relacionamento, seja em razão do óbito do companheiro ou cônjuge, deve observar o ordenamento jurídico vigente ao tempo da aquisição de cada bem a partilhar. Isso porque, se aplicável a lei vigente no momento do término do relacionamento, alcançaria todo o período da união, ensejando que os atos praticados segundo a regulamentação da lei anterior seriam desconstituídos, circunstância que, além de causar insegurança jurídica, constituiria ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Essa apreensão encontra respaldo na própria Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro, Decreto-Lei no 4.57/1942 que assim preceitua: “Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. § 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.” Discorrendo sobre a sucessão de leis no tempo, Pablo Stolze Gagliano[6] pontifica: “Nas lides de natureza privada, em geral, litigam dois particulares, cada qual pretendendo, ultima ratio, preservar seu próprio patrimônio ou seus interesses pessoais. Por isso, as situações concluídas sob a égide de uma lei civil, mesmo que venha a produzir efeitos futuros, constituem atos jurídicos perfeitos, cuja impositividade uma lei posterior não poderá retirar. Assim, celebrado um contrato no período de vigência de determinada lei, as partes tem direito adquirido à aplicação da norma que dirigiu sua formação, não podendo um dos contratantes invocar a aplicação de uma lei posterior, sob o argumento de ‘ser-lhe mais benéfica’, principalmente pelo fato de que a nova norma revogadora da lei anterior poderá ser prejudicial aos interesses da outra parte. É, pois, incorreto imaginar que a lei civil benéfica retroage.” Diante dessa conformação de fato e de direito, o regime patrimonial que deve reger a união que mantivera o extinto e a Sra. Edna Maria Alves de Sousa deve ser aferido especificamente em relação a cada imóvel, considerando-se a data da aquisição de cada bem. Com efeito, a aplicação das regras referentes ao regime patrimonial da comunhão parcial de bens durante todo o período da convivência, conforme salientado, traduz manifesta ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, pois, conquanto a união estável individualizada havida tenha sido uma só, perdurara por largo espaço de tempo. Note-se que a regulamentação jurídica variara durante aquele período, daí advindo consequências diferenciadas. A solução nada tem de surpreendente ou de heterodoxa. É isso mesmo que se verifica quando há sucessão de leis. Inúmeras relações perduram por largos períodos e os direitos vão sendo adquiridos, em seu curso, tendo em vista as normas que sucessivamente as regulem. De todo injustificável que se aplique a lei por último vigente a todo o tempo em que se deu a relação continuativa, de molde a desconstituir direitos já formados, integrantes do patrimônio dos respectivos titulares. Esse entendimento restara positivado no Enunciado no 346 da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal que assim assentara, in verbis: ENUNCIADO 346 DA IV JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL - “Na união estável o regime patrimonial obedecerá à norma vigente no momento da aquisição de cada bem, salvo contrato escrito.” Idêntico posicionamento é perfilhado pela egrégia Corte Superior de Justiça, pretório municiado com poderes para ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, conforme testificam os arestos adiante ementados: “RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. INÍCIO ANTERIOR E DISSOLUÇÃO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 9.278/96. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE ANTES DE SUA VIGÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial. 2. A ofensa aos princípios do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada encontra vedação em dispositivo constitucional (art. 5o XXXVI), mas seus conceitos são estabelecidos em lei ordinária (LINDB, art. 6o). Dessa forma, não havendo na Lei 9.278/96 comando que determine a sua retroatividade, mas decisão judicial acerca da aplicação da lei nova a determinada relação jurídica existente quando de sua entrada em vigor - hipótese dos autos - a questão será infraconstitucional, passível de exame mediante recurso especial. Precedentes do STF e deste Tribunal 3. A presunção legal de esforço comum na aquisição do patrimônio dos conviventes foi introduzida pela Lei 9.278/96, devendo os bens amealhados no período anterior à sua vigência, portanto, ser divididos proporcionalmente ao esforço comprovado, direto ou indireto, de cada convivente, conforme disciplinado pelo ordenamento jurídico vigente quando da respectiva aquisição (Súmula 380/STF). 4. Os bens adquiridos anteriormente à Lei 9.278/96 têm a propriedade - e, consequentemente, a partilha ao cabo da união - disciplinada pelo ordenamento jurídico vigente quando respectiva aquisição, que ocorre no momento em que se aperfeiçoam os requisitos legais para tanto e, por conseguinte, sua titularidade não pode ser alterada por lei posterior em prejuízo ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (CF, art. 5, XXXVI e Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6o). 5. Os princípios legais que regem a sucessão e a partilha de bens não se confundem: a sucessão é disciplinada pela lei em vigor na data do óbito; a partilha de bens, ao contrário, seja em razão do término, em vida, do relacionamento, seja em decorrência do óbito do companheiro ou cônjuge, deve observar o regime de bens e o ordenamento jurídico vigente ao tempo da aquisição de cada bem a partilhar. 6. A aplicação da lei vigente ao término do relacionamento a todo o período de união implicaria expropriação do patrimônio adquirido segundo a disciplina da lei anterior, em manifesta ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. 7. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1124859/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 27/02/2015) “RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. INÍCIO ANTERIOR E DISSOLUÇÃO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 9.278/96. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA LEGAL. 1. Não configura ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial. 2. Demonstrado que as instâncias de origem não apreciaram a efetiva contribuição de um dos conviventes para a construção do patrimônio comum, prova considerada irrelevante para o deslinde da controvérsia, mas entenderam aplicável a presunção legal do esforço comum prevista na Lei 9.278/96, também em relação aos bens adquiridos antes de sua entrada em vigor, não tem incidência, no caso presente, o óbice da Súmula 7/STJ. 3. A violação aos princípios do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada encontra vedação em dispositivo constitucional (art. 5o XXXVI), mas seus conceitos são estabelecidos em lei ordinária (LINDB, art. 6o). Dessa forma, não havendo na Lei 9.278/96 comando que determine a sua retroatividade, mas decisão judicial acerca da aplicação da lei nova a determinada relação jurídica existente quando de sua entrada em vigor - hipótese dos autos - a questão será infraconstitucional, passível de exame mediante recurso especial. Precedentes do STF e deste Tribunal 4. A presunção legal de esforço comum na aquisição do patrimônio dos conviventes foi introduzida pela Lei 9.278/96, devendo os bens amealhados no período anterior a sua vigência, portanto, serem divididos proporcionalmente ao esforço comprovado, direito ou indireto, de cada convivente, conforme disciplinado pelo ordenamento jurídico vigente quando da respectiva aquisição (Súmula 380/STF). 5. Os bens adquiridos anteriormente à Lei 9.278/96 têm a propriedade - e, consequentemente, a partilha ao cabo da união - disciplinada pelo ordenamento jurídico vigente quando respectiva aquisição, que ocorre no momento em que se aperfeiçoam os requisitos legais para tanto e, por conseguinte, sua titularidade não pode ser alterada por lei posterior em prejuízo ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (CF, art. 5, XXXVI e Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6o). 6. Os princípios legais que regem a sucessão e a partilha de bens não se confundem: a sucessão é disciplinada pela lei em vigor na data do óbito; a partilha de bens, ao contrário, seja em razão do término, em vida, do relacionamento, seja em decorrência do óbito do companheiro ou cônjuge, deve observar o regime de bens e o ordenamento jurídico vigente ao tempo da aquisição de cada bem a partilhar. 7. A aplicação da lei vigente ao término do relacionamento a todo o período de união implicaria expropriação do patrimônio adquirido segundo a disciplina da lei anterior, em manifesta ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. 8. Recurso especial parcialmente provido.”(REsp 959.213/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 10/09/2013) Assim, sendo a regra aplicável aquela existente no momento da aquisição de cada bem, se naquele momento ainda não havia contrato escrito positivando a convivência do casal, sobeja inexorável, destarte, que os bens adquiridos pelo extinto antes do advento da Lei no 9.278/96, não se sujeitam ao regime da comunhão parcial. Com efeito, o artigo 5o da Lei no 9.278/96 preceitua que, salvo contrato escrito entre os companheiros, os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito. É o que se infere do dispositivo que ora se transcreve: “Art. 5° Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito. § 1° Cessa a presunção do caput deste artigo se a aquisição patrimonial ocorrer com o produto de bens adquiridos anteriormente ao início da união.” Deve ser registrado que aludida previsão legal somente passara a viger na data de 13.05.1996, ficando patente que não pode retroagir para alcançar situações consolidadas antes da sua vigência. Deve ser frisado, inclusive, que o fato de o legislador constitucional conferir reconhecimento à união estável não pode ser interpretado como apto a ensejar que o reconhecimento dispusera, também, sobre o regime de bens a ser observado na vigência do vínculo. Se assim não fizera com o vínculo solene atinente ao casamento, não poderia fazê-lo ao corretamente conferir reconhecimento à união estável. Essa questão, portanto, fora relegada para o legislador infraconstitucional. Nesse contexto, os bens adquiridos pelo extinto antes de 13.05.1996 não submetem-se ao regime de comunhão parcial, porquanto, antes do advento da Lei 9.278/1996, a partilha de bens ao término da união estável dava-se mediante a comprovação - e na proporção respectiva - do esforço direto ou indireto de cada companheiro para a formação do patrimônio amealhado durante a convivência. Na hipótese, a partilha dos bens adquiridos pelo extinto antes da data individualizada igualitariamente entre ambos os conviventes exige a comprovação do esforço comum, pois a presunção absoluta de que os bens adquiridos onerosamente foram fruto de esforço comum somente configura-se lastreada apenas quanto aos bens adquiridos após a vigência da Lei 9.278/1996. Destarte, de forma a prestigiar os princípios da irretroatividade da lei, somente ostentará a convivente, Sra. Edna Maria Alves de Sousa, agora seu espólio, direito à meação dos bens adquiridos antes de 13.05.1996 caso comprove que teve efetiva e relevante participação, ainda que não financeira, no esforço para a aquisição onerosa do patrimônio. Não evidenciada essa circunstância, não sobeja possível considera-la meeira do patrimônio amealhado pelo extinto até a data de 13.05.1996. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PRETENSÃO À PARTILHA DE BEM. NÃO PRESCRITA. AQUISIÇÃO DE BEM ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N° 9.278/96. PROVA DO ESFORÇO COMUM. AUSÊNCIA. PARTICIPAÇÃO NA MEAÇÃO DO BEM. INCABÍVEL. 1. A prescrição não corre entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal, nem entre os companheiros, na constância da união estável, consoante art. 197, I do Código de Civil e Enunciado no 296 da IV Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal. 2. Ainda que o término do relacionamento e a dissolução da união estável tenham ocorrido durante a vigência da Lei 9.278/1996 (Lei da União Estável), não é possível aplicar à partilha do patrimônio formado antes da vigência da referida lei a presunção legal de que os bens adquiridos onerosamente foram fruto de esforço comum dos conviventes (art. 5o da Lei 9.278/1996), devendo-se observar o ordenamento jurídico vigente ao tempo da aquisição de cada bem a partilhar (Enunciado no 380 do STF). Precedente do STJ e Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 3. Nos casos em que o bem foi adquirido antes da vigência da Lei 9.278/1996 e não ocorreu a constatação da existência de conjunto probatória hábil a firma o entendimento que houve esforço direito ou indireto da companheira em efetivar os pagamentos das prestações do imóvel à época do financiamento, mostra-se incabível a participação da parte na meação do bem. 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.” (Acórdão no 1233029, 00387840520138070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. CPC, ARTIGO 1.011. FACULDADE DO RELATOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACAREAÇÃO DAS FILHAS COMUNS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO. CORREÇÃO. INUTILIDADE DA PROVA REQUERIDA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PERIODO DE CONVIVÊNCIA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ASSIMILAÇÃO COMO SOCIEDADE DE FATO. PARTILHA. BEM ADQUIRIDO ONEROSAMENTE ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 9.278/96. EFEITOS PATRIMONIAIS. SÚMULA 380 DO STF. ESFORÇO COMUM DEMONSTRAÇÃO. IMÓVEL FINANCIADO. QUITAÇÃO EM PERÍODO POSTERIOR. PRESUNÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO MÚTUA. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIROS. EVENTUAIS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O BEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FRUTOS PERCEBIDOS DURANTE O MATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTENCIA NO MOMENTO DA DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO MARITAL. PRESUNÇÃO DE FRUIÇÃO EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR. APLICAÇÃO FINANCEIRA EM RENDA FIXA JUNTO À COOPERATIVA DE CRÉDITO. SALDO BANCÁRIO. PROVENTOS DE TRABALHO PESSOAL. COMUNICABILIDADE. CABIMENTO. DÍVIDAS. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENCARGO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO E DO SALDO DEVEDOR NA DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. MEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3. Apresunção legal de esforço comum quanto aos bens adquiridos onerosamente pelos conviventes, prevista no art. 5o da Lei n. 9.278/1996, não se aplica à partilha do patrimônio formado por eles antes da vigência da referida norma. Para fins de incidência de partilha sobre aqueles, cabia ao interessado trazer prova suficiente de que contribuiu, direta ou indiretamente, para sua formação em vista da verificação do esforço comum de ambos. 9. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.”(Acórdão no 1094942, 20160110029896APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: 515/541) “DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. COMPROVAÇÃO. BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI No 9.278/96. ESFORÇO COMUM NÃO DEMONSTRADO. A união estável nasce do vínculo afetivo, constituindo-se a partir do momento em que a relação se torna ostensiva, reconhecida e aceita socialmente. Segundo tranquila jurisprudência, não é requisito indispensável para a caracterização da união estável a coabitação. Até a entrada em vigor da Lei no 9.278/96 não havia a presunção legal de esforço comum para a partilha de bens que, ao final do relacionamento, eram divididos segundo a comprovação da colaboração de cada um na aquisição do patrimônio. Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e a verba honorária serão distribuídas proporcionalmente entre as partes, possibilitando-se a compensação da verba honorária, ainda que uma das partes litigue sob o pálio da justiça gratuita.” (Acórdão no 816055, 20030110685523APC, Relator: ESDRAS NEVES, , Revisor: ANA CANTARINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2014, publicado no DJE: 9/9/2014. Pág.: 220) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME PATRIMONIAL. PARTILHA DE BENS. PRINCÍPIO DA DEMANDA, DISPOSITIVO OU CONGRUÊNCIA (ARTS. 2o, 128, 262, 459 E 460, CPC). ÔNUS DA PROVA (ART. 333, CPC). O reconhecimento da união estável estende seus efeitos sobre a esfera patrimonial e, na via oblíqua, implica a partilha dos bens adquiridos durante o convívio, excetuados os bens provenientes de sucessão hereditária e doação, aplicando-se, no que couber, o regime de separação parcial de bens. Três são os regimes de bens que regem a vida patrimonial em comum do casal: 1) de 1992 a 1999, houve união estável, devendo aplicar a regra da comprovação do esforço comum (até a vigência da Lei n. 9.278/96, 13/05/1996) e o regime da comunhão parcial de bens (a partir de 13/05/1996, art. 5o da Lei 9.278/96 e art. 1.725 do CCB); 2) de 1999 a 2007, as partes estavam separadas, não se lhes aplicando qualquer regime comum de bens; 3) de 2007 até 2009, as partes reataram e conviveram em união estável novamente, valendo as normas do regime da comunhão parcial de bens. Pelo princípio da demanda, do dispositivo ou da congruência (arts. 2o, 128, 262, 459 e 460, CPC/73), o juiz apenas poderá conceder exatamente aquilo que a parte requer. E no caso, a parte não deixa claro no pedido se pretende reaver a metade das cotas sociais que as partes detinham da sociedade limitada ao tempo da dissolução, ou se pretende a metade do patrimônio da empresa, ou então, se requer apenas a indenização pelo valor das cotas sociais a que supostamente teria direito ao tempo da dissolução da união estável ocorrida em 1999. As partes não mais conviviam em união estável entre 1999 a 2007. Então, imóveis adquiridos e vendidos pela autora-reconvinda em 2002 e 2004, sub-rogados no imóvel adquirido em 2006 não podem ser objeto de partilha. De mais a mais, o réu-reconvinte não demonstrou que contribuiu para a aquisição desses bens imóveis, sendo certo que ao réu-reconvinte cabe provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC/73). Apelo conhecido e não provido.” (Acórdão no 938914, 20140110847743APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/4/2016, publicado no DJE: 10/5/2016. Pág.: 350/399) Deflui do aduzido, então, que não ostenta a companheira direito à meação dos imóveis adquiridos pelo extinto antes da vigência da Lei no 9.278/1996, antes de 13.05.1996, salvo se comprovar, no ambiente próprio, que concorrera para a formação daquele patrimônio específico. Há que ser assinalado que, conquanto a companheira não seja meeira dos bens adquiridos pelo extinto antes de 13.05.1996, salvo se comprovar que concorrera para sua aquisição, deve ser inserida na concorrência hereditária quanto aos bens particulares adquiridos até aquela data, porquanto figura como herdeira. Essa apreensão é extraída da regra albergada no artigo 1.829, inciso I, do Código Civil[7], que preceitua que, quando as relações patrimoniais do extinto forem regidas pelo regime da separação obrigatória de bens, o cônjuge/companheiro sobrevivente deve concorrer em relação aos bens exclusivos, com os herdeiros do de cujus. Esses parâmetros são resultados da conhecida regra interpretativa, aplicável em tais casos de concorrência do cônjuge/companheiro com descendentes, prevista no já referido dispositivo normativo: “quem meia não herda, quem herda não meia”. Essa ilação é corroborada por Mauro Antonini[8], que, comentando o tema, assim preceiturara, in verbis: “A segunda exceção do inciso I, explicando o critério que orientou o legislador, é a de não concorrer com os descendentes o cônjuge casado pela comunhão parcial se não há bens particulares do de cujus. Se não há bens particulares, todos são comuns e, portanto, o cônjuge tem meação em face de todos eles. Como está protegido pela meação em todos os bens, o cônjuge não necessita ser duplamente beneficiado, com meação e herança. Dessas duas exceções, extrai-se a regra que inspirou o legislador: o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes nos bens particulares, não nos comuns. Em outras palavras, herda quando não tem meação. Seria de grande conveniência a alteração deste artigo, fixando-se essa regra com clareza e simplicidade, o que evitaria grandes dissensos interpretativos.” Admitido e assimilado o irretorquível fato de que os imóveis adquiridos pelo de cujus antes de 13.05.1996 consubstanciam bens particulares, a companheira se insere na concorrência hereditária, porquanto não ostenta a qualidade de meeira quanto àquele patrimônio, salvo se comprovar que participara da formação do patrimônio. Consoante pontuado, quanto aos bens particulares haverá concorrência entre os descendentes e a companheira. A título ilustrativo, merece ser destacado que havendo, concomitantemente, os dois tipos de bens, comuns e particulares, cada qual se submeterá, individualmente, à sua respectiva regra de regência. O aduzido, outrossim, fora estratificado no enunciado no 270 da III Jornada de Direito Civil, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 1.829: O art. 1.829, inc. I, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança quando casados no regime da separação convencional de bens ou, se casados nos regimes da comunhão parcial ou participação final nos aqüestos, o falecido possuísse bens particulares, hipóteses em que a concorrência se restringe a tais bens, devendo os bens comuns (meação) ser partilhados exclusivamente entre os descendentes.” Esse entendimento refletira o posicionamento que há muito vinha sendo perfilhado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “DIREITO DAS SUCESSÕES. PACTO ANTENUPCIAL. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. MORTE DO VARÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE NÃO É HERDEIRO NECESSÁRIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. A interpretação sistemática do disposto nos artigos 1.639, 1.687 e 1.829, inciso I, todos do Código Civil, autoriza a conclusão no sentido de que o cônjuge sobrevivente, nas hipóteses de separação convencional de bens, não é admitido como herdeiro necessário - STJ REsp n. 1.111.095/RJ.” (Acórdão no 776548, 20140020028778AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/04/2014, Publicado no DJE: 08/04/2014. Pág.: 216) “Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Concorrência entre descendentes e cônjuge supérstite casado no regime da comunhão parcial. Art. 1829, inciso I, do Código Civil. Distinção entre bens comuns e bens particulares. O cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes nos bens particulares, não nos comuns. Herda quanto não tem meação. Agravo desprovido.” (TJ-SP, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 30/04/2015, 8a Câmara de Direito Privado) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO DO CÔNJUGE. ART. 1829, I DO CÓDIGO CIVIL. CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO SOBRE OS AQUESTOS E DIREITOS HEREDITÁRIOS APENAS SOBRE OS BENS PARTICULARES. QUANDO CASADOS SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, A SUCESSÃO DO CÔNJUGE DEFERE-SE AO SOBREVIVENTE EM CONCORRÊNCIA COM OS DESCENDENTES APENAS EM RELAÇÃO AO BENS PARTICULARES, UMA VEZ QUE SOBRE OS BENS COMUNS, JÁ LHE TOCARÁ A MEAÇÃO. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 70045853652 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 28/03/2012, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/03/2012) O mesmo entendimento é ratificado pela Corte Superior de Justiça, conforme assegura o precedente abaixo ementado: “CIVIL. SUCESSÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE E FILHA DO FALECIDO. CONCORRÊNCIA. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS PARTICULARES. CÓDIGO CIVIL, ART. 1829, INC. I. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. 1. No regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente não concorre com os descendentes em relação aos bens integrantes da meação do falecido. Interpretação do art. 1829, inc. I, do Código Civil. 2. Tendo em vista as circunstâncias da causa, restaura-se a decisão que determinou a partilha, entre o cônjuge sobrevivente e a descendente, apenas dos bens particulares do falecido. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.” (REsp 974.241/DF, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 05/10/2011) Como corolário dessas inequívocas inferências, considerando que, em relação aos imóveis adquiridos antes da vigência da Lei no 9.278/1996, o regime patrimonial que deve reger a convivência é o da separação de bens, estando a partilha dependente da comprovação de concurso para a aquisição, a companheira deve concorrer com os descendentes do extinto na sucessão quanto aos bens particulares. A situação, quanto ao regime de bens, se tornara complexa e não poderia ter sido relegada para o juízo da sucessão, mas assim fora decidido, conforme ressaltado com acerto pelo eminente juízo a quo. Assim aperfeiçoada a coisa julgada, deve ser encaminhada solução para a questão relegada. Desse alinhado emergem, pois, os pressupostos indispensáveis à concessão da liminar postulada, tendo em conta a plausibilidade do direito invocado defronte a argumentação desenvolvida, e, outrossim, o risco de da negativa da tutela advir danos de improvável ou difícil reparação ao agravante, porquanto incabível a partilha do patrimônio adquirido pelo extinto antes de 15.03.1996 com a companheira, Edna Maria Alves de Sousa, sem que haja antes comprovação de concurso para aquisição do patrimônio. O efeito suspensivo ativo, portanto, deve ser concedido. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobresto os efeitos da ilustrada decisão agravada. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26815116 - Pág. 13 (fl. 98). [2] - ID Num. 26815112 - Pág. 8 (fl. 61). [3] - ID Num. 26815113 - Pág. 2/3 (fls. 64/65). [4] - ID Num. 43521067 - Pág. 1 (fl. 19) – ação principal. [5] - Código Civil. “Art. 1787. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela.” [6] - GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil, Parte Geral – 14a Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 119. [7] - “Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;” [8] - Código Civil Comentado – Doutrina e Jurisprudência. Coordenador Ministro Cezar Peluso, 2a edição, Editora Manole, São Paulo, pág. 1985/1986.